Tribunal: STF
Processo: HC 269256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de P.J.A.F., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1053755/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, por incurso no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.
Neste writ, a defesa sustenta que a gravidade em abstrato do delito e o quantum da pena, não pode ser justificativa para estabelecer o regime inicial de pena mais gravoso.
Aduz que o paciente é primário, tem bons antecedentes e conta com 76 anos, além de ser deficiente auditivo.
Requer, ao final, seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra condenação proferida na origem, já transitada em julgado. 2. Nas razões recursais, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus, sustentando ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso e buscando a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo órgão colegiado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de mérito. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem, já transitada em julgado, não havendo, nesta Corte Superior, julgamento de mérito em relação à condenação passível de revisão. 5. De acordo com o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em hipóteses nas quais não houve inauguração da competência desta Corte. 7. Não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, sem que tenha havido inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de mérito. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, apenas as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 3. A concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, exige a constatação de ilegalidade flagrante no julgado impugnado”. (e-doc. 9)

Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in verbis (fls. 232/232; grifamos): 
Consoante consta da inicial do presente (fl.3), ocorreu o trânsito em writ julgado do acórdão impugnado. Ou seja, o presente foi impetrado contra condenação proferida Habeas Corpus na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como writ substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, e compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n. 757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 15.8.2024; AgRg no HC n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024. Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, com fundamento no 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 
Conforme ressaltado na decisão monocrática, o remédio heróico foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado, não havendo, nesta Corte Superior, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão, motivo pelo qual a jurisdição deste Tribunal não foi inaugurada. 
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos”. (e-doc. 9, p. 3-4, grifei) 

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Além disso, em relação ao pleito de fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, as instâncias anteriores realçaram a gravidade concreta do delito para fixar o regime inicial fechado.
Cabe apontar que a gravidade do ato praticado contra menor de 14 anos foi na data de ontem, Dia Internacional da Mulher, reconhecido como de presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima, com inadmissibilidade da sua relativização, inclusive desprezando-se eventual consentimento da vítima, de sua experiência sexual, etc., para fins de incidência penal (lei nº15.353, de 8 de março de 2026).
Portanto, a lei penal, per si, reconhece a gravidade in concreto da conduta, tanto que considera hedionda a conduta violadora do artigo 217-A do Código Penal (art.1º, VI, da lei nº8.072/90), desde idos de 2009.
Assim, esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18, grifei)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 
 
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente